Tribunal: TJDFT
Processo: 0720589-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PESSSOA EM DESENVOLVIMENTO. CONVIVÊNCIA COM O GENITOR. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTOS REITERADOS. POSSIBILIDADE.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Considerando que o apelado já é beneficiário da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse quanto ao pedido de manutenção da gratuidade, implicando o não conhecimento do pedido.
3. O Código Civil, em seu artigo 1.634, inciso II, preceitua que o exercício do poder familiar compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, uma vez que o direito à convivência não é apenas um direito assegurado aos genitores, mas um direito assegurado ao próprio filho. 3.1. As medidas judiciais referentes à guarda de menor têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e do adolescente e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
4. Conquanto viável a estipulação de multa pecuniária, a fim de evitar o descumprimento da sentença que regulamentou a guarda e a convivência de infante, sua cominação não pode se dar de forma automática, devendo ser estipulada somente quando demonstrado o reiterado descumprimento injustificado, por qualquer dos genitores, em relação às regras de visita acordadas, a fim de evitar disputas entre o par parental e possibilitar o convívio saudável familiar.
5. Na seara do direito de família, a despeito de as soluções demandarem flexibilidade e adequação à hipótese concreta, não é possível admitir que as determinações do regime de convivência caibam ao livre arbítrio de um dos genitores, causando atritos por atrasos, cancelamentos ou entregas tardias, em desrespeito aos horários e dias combinados ou determinados pela via judicial.
6. Ante a demonstração de descumprimentos reiterados da obrigação imposta por sentença, mostra-se cabível a imposição da multa diária.
7. Recurso de apelação cível parcialmente conhecido e parcialmente provido. Honorários sucumbenciais redistribuídos, suspensa a exigibilidade.